Tribunal: TJBA
Processo: 8036671-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8036671-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: EPAMINONDAS BASTOS DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AUGUSTO COSTA BASTOS, EPAMINONDAS BASTOS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MATA DE SÃO JOÃO

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. PERDA DO OBJETO. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.

I. Caso em exame

Ordem de habeas corpus com pedido liminar impetrada em favor de Edson Silva Reis, sob a alegação de prisão preventiva ilegal decretada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mata de São João/BA.

Durante o trâmite do feito, foi revogada a prisão preventiva e impostas ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, conforme decisão judicial já cumprida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se permanece o interesse processual na apreciação da impetração após a revogação da prisão preventiva e imposição de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

A revogação da prisão preventiva e a consequente substituição por medidas cautelares diversas demonstram que foi alcançada a finalidade do habeas corpus.

A jurisprudência
pátria
reconhece a perda superveniente do objeto da impetração em hipóteses análogas, por ausência de constrangimento ilegal atual.

IV. Dispositivo

Habeas corpus julgado prejudicado por perda superveniente de objeto.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos do
Habeas Corpus

n
°

8036671-94.2025
.8.05.0000
, impetrado em favor de
EDSON SILVA REIS
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade
, em
julgar prejudicado o pedido
,
nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR